Tribunal: TJES
Processo: 5002987-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso; Liminar; Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002987-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA RAMOS e outros (2)
AGRAVADO: EMERSON WENCESLAU ENDLICH
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5002987-56.2022.8.08.0000

Agravantes: João Batista Ramos e Outros

Agravado: Emerson Wenceslau Endlich

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Ramos, Naildes Alcantra Ramos e Sebastião Rodrigues Ramos contra a decisão reproduzida no id. 2418706, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Emerson Wenceslau Endlich, na qual o a tutela de urgência foi deferida para determinar que os agravantes ou quem quer que esteja ocupando o imóvel objeto da ação o desocupe em quinze dias corridos, sob pena de desocupação compulsória.

Nas razões de id. 2418703, os agravantes alegam em síntese que (a) ajuizaram ação anulatória contra o Banco Inter, arguindo a falta de notificação pessoal para purgação da mora e ciência dos leilões designados; (b) a ação encontra-se pendente de julgamento e configura prejudicialidade externa; (c) a Lei n. 9.514/97 estipula prazo de sessenta dias para desocupação.

Requerem
o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para revogar a tutela de urgência.

Contrarrazões no id.
2458812
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

P
reliminar de irregularidade formal

Conforme o art. 1.017,
III
do CPC, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída, facultativamente, com outras peças além das obrigatórias, que o agravante reputar úteis.

Além da juntada ser facultativa, o processo originário tramita eletronicamente e os documentos necessários à análise da pretensão recursal estão acessíveis pelo sistema PJe, bem como os dados mais relevantes para o acompanhamento da ação anulatória ajuizada pelos agravantes contra o Banco Inter
(processo
n.
0007139-25.2021.8.08.0048
)

são acessíveis
no site desta Corte.

Tanto é assim que informações extraídas das decisões
proferidas
na referida ação foram utilizadas para fundamentar a decisão liminar.

Inadmitir o recurso, ante as peculiaridades do caso concreto, configuraria excesso de formalismo indesejável à prestação jurisdicional (art. 4º do CPC).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

Mérito

Em que pesem os argumentos dos agravantes, depreende-se da Escritura Pública de Compra e Venda de ids. 12587354 e 12587355 e da Certidão de Matrícula do imóvel de id. 12587359, que o agravado é o proprietário do Lote 11 (onze) da Quadra 15 (quinze), com área de 300m2, limitando-se pela frente com a Rua Projetada (Rua Wilson Cesar Nascimento, n. 293, Castelândia), pelos lados e fundos com lotes da mesma quadra e casa edificada sobre o mesmo, sito em Jacaraípe – Serra – ES, com inscrição fiscal municipal n. 31177206, inscrição mobiliária n. 003.1.015.0236.001, matrícula n. 45.594 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra.

Além disso, consta nos ids. 12587357 e 12587358 que os agravantes foram devidamente notificados pelo agravado acerca da necessidade de desocupação voluntária do imóvel.

No que concerne à ação anulatória
de execução extrajudicial ajuizada
em desfavor do Banco Inter
(processo n. 0007139-25.2021.8.08.0048)
,
não há que se falar em prejudicialidade externa,
pois

a tutela de urgência foi indeferida em 22/11/2021,
uma vez
que
“
o autor confessa sua inadimplência e não apresenta fundamentos capazes de, em sede de liminar, afastar a validade do certame que ocorreu em 23 de Março de 2021 e, em caso de não arrematação, o novo leilão
”
.

Quanto ao prazo concedido na decisão, contudo,
deve ser determinada sua extensão
, eis que o art. 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece que a desocupação
ocorrerá
em sessenta dias.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE FUNDAMENTO ÚNICO: DOMÍNIO DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL: 60 DIAS - ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a agravada postulou a imissão na posse do imóvel descrito na inicial com base no título de propriedade, de modo que eventual equívoco quanto à aplicação do procedimento do Decreto-Lei nº 70/66 ou irregularidades em sua execução não prejudicam a pretensão inicial da postulante, já que, por se tratar de ação de imissão de posse, o acolhimento da pretensão autoral depende simplesmente da verificação quanto à titularidade do domínio do bem, que no caso vertente encontra-se comprovada.

2. Considerando que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio (ius possidendi), equivalente à ação reivindicatória (art. 1228 do Código Civil), e tendo em vista que na matrícula do imóvel consta expressamente a condição da agravada como proprietária, preenchido está o pressuposto necessário para conferir-lhe, liminarmente, a posse do bem.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de ação anulatória não deve prejudicar a ação de imissão de posse, sob pena de penalizar terceiro de boa fé que adquiriu o imóvel e pretende exercer a posse sobre o bem.

4. Assiste razão à agravante quando afirma que o art. 30 da Lei nº 9.514/97 lhe concede o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, de modo que, tendo a decisão recorrida concedido à agravante o prazo de apenas 15 (quinze) dias úteis para a desocupação do imóvel, constata-se a necessidade de provimento do recurso quanto a este ponto.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007939, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

Finalmente, consigno que o agravado não logrou êxito em infirmar os elementos que demonstram a impossibilidade dos agravantes arcarem com as custas processuais, sendo certo que
“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, para
estender o prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de intimação da decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. DOCUMENTOS FACULTATIVOS ACESSÍVEIS. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. DESOCUPAÇÃO EM SESSENTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Considerando que o processo originário é eletrônico e os dados mais relevantes para o acompanhamento de ação anulatória são acessíveis no site do Tribunal Justiça, a juntada das respectivas peças no agravo de instrumento é prescindível. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. Provadas a propriedade do agravado e a notificação dos agravantes acerca da necessidade de desocupação do imóvel, deve ser mantida a ordem de imissão na posse, mormente porque a liminar requerida em ação anulatória foi indeferida, posto que confessada a inadimplência.

3. O
art. 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece que a desocupação
ocorrerá
em sessenta dias,
motivo pelo qual o prazo de quinze dias concedido na decisão recorrida deve ser estendido.

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.